Tribunal: STF
Processo: Rcl 53576
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 709.212-RG, TEMA 608. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nagida Maria Gonçalves Mendes, em 23.5.2022, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Araguari/MG, no Processo n. 5002447-06.2020.8.13.0431. Alega-se terem sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Tema 608, que manteve a seguinte sentença:



    “No mérito, o pedido inicial merece ser parcialmente acolhido.



    Com efeito, a requerente laborou para Administração Pública sob o manto da Lei Complementar Estadual de nº 100/2007, a referida lei tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público. Todavia, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF).



    (…) Nesse sentido, em razão da ‘efetivação’ da autora não ter sido precedida por meio de aprovação em concursos público, faz com que a contratação temporária seja nula. Todavia, embora declarado a nulidade da contratação de servidores públicos pela Lei Complementar de nº 100/2007, este fato não retira o direito do servidor ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, eis que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário (art. 19-A, da Lei n.º 8.036/90, acrescido pela MP n.º 2.164-41). 



    (…) Portanto, uma vez reconhecida a nulidade da efetivação da autora no cargo público e o consequente direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS, resta saber qual seria o prazo de prescrição deste direito, aplicável ao caso. 



    (…) A esse respeito, cumpre registrar que a pretensão condenatória incidente sobre obrigações de trato sucessivo, relativas a Fazenda Pública, será atingida pela prescrição parcelar (art. 3º do Decreto de nº 20.910/32). Portanto, sendo o recolhimento do Fundo de Garantia de tempo de Serviço – FGTS prestação de trato sucessivo, a prescrição recairá sobre as parcelas remuneratórias vencidas antes dos 5 (cinco) aos da propositura da ação (Súmula de nº 85 do STJ). 



    (...) Destarte, tendo sido a presente ação distribuída em 01/10/2020, conclui-se que o marco inicial da incidência da prescrição no tocante à condenação do recorrente ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS será de 21/10/2015, nos termos dos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula de nº 85 do STJ. 



    Em síntese, o acolhimento parcial do pedido inicial é a medida que se impõe. 



    Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido inicial e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o Estado de Minas Gerais a pagar a Srª. Nagida Maria Gonçalves Mendes as respectivas parcelas mensais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na data do vencimento, a partir dos 05 anos anteriores à data da propositura da presente ação (01/10/2020) (Súmula nº 85, do STJ)” (fls. 236-239, e-doc. 2). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que essa decisão transitou em julgado em 3.5.2022.



    2. A reclamante alega haver “dúvidas e questionamentos acerca da aplicação e forma do prazo prescricional na presente demanda. Para que reste sanada a controvérsia e para que se possa garantir a correta aplicação das decisões estabelecidas pela ADI 4.876 e pelo 709.212/DF (Tema 608), ambos deste Egrégio STF, a autora nos autos originários propõe a presente Reclamação” (fl. 9).



    Requer medida liminar para a suspensão do processo (fl. 15).



    Pede “para cassar (artigo 992 do CPC/15) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC/15) os efeitos do acórdão reclamado, que contraria frontalmente os julgamentos e as decisões deste Egrégio STF, na ADI 4.876 e no Tema 608, para que o mesmo se alinhe aos preceitos estabelecidos, reconhecendo o direito da autora, ora Reclamante, ao saque da totalidade de seu FGTS, desde 2007 e até 12/2015” (fls. 14-15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que a decisão reclamada transitou em julgado em 3.5.2022, antes, portanto, do ajuizamento da presente reclamação.



    A reclamante ajuizou a presente reclamação em 23.5.2022.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



          “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora